Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/21. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com a alteração do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. O art. 54-A, § 1o, do CDC traz o conceito de superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”.
3. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor.
4. No caso sub examen, ainda que demonstrado o superendividamento, não se deve admitir a adoção do rito específico trazido pela novel legislação para obter a limitação das parcelas consignadas em folha de pagamento ou débito em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração ou salário percebido pelo devedor, porque isso fugiria ao escopo principal do instrumento, qual seja, o equacionamento de todas as dívidas, suas renegociações, impedir a contratação de novas obrigações, sem prejuízo da preservação do mínimo existencial.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.